Tribunal: STF
Processo: Rcl 86575
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Determinação de suspensão dos processos que versam sobre a matéria objeto do tema 1.389 da repercussão geral. A ausência de contrato formal não obsta a incidência do tema. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo espólio de Gerson dos Santos, representado por Viviane Mello Bonadia dos Santos, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma que manteve decisão que determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do tema 1.389 da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de contrato civil formal assinado é requisito para incidência do tema 1.389 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. No julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu-se a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

    4. A controvérsia refere-se à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo tema 1.389. A existência de contrato cível formal não é pressuposto indispensável à incidência do tema 1.389 da repercussão geral.

    5. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.